Tribunal: STF
Processo: RE 1530878
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI FEDERAL LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (b) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. O apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, na redação da Lei nº 14.843/2024.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.531.639 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.04.2025; STF, RHC 221.271 AgR/SC, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.05.2023; STJ, RHC 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC 769.424/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no HC 824.493/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.